Tribunal: TJSP
Processo: 1024881-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Professor de educação básica II. Recorrido que fora considerado inapto ao exercício do cargo no exame admissional em decorrência de padecer diabetes e hipertensão. Descabimento. Enfermidades que não o inabilitam às atividades do cargo. Ausência de comprovação pela Administração Pública acerca de efetivo prejuízo para o exercício das funções. Observância aos princípios

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Professor de educação básica II. Recorrido que fora considerado inapto ao exercício do cargo no exame admissional em decorrência de padecer diabetes e hipertensão. Descabimento. Enfermidades que não o inabilitam às atividades do cargo. Ausência de comprovação pela Administração Pública acerca de efetivo prejuízo para o exercício das funções. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.